Tribunal: TJBA
Processo: 8007189-57.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8007189-57.2020.8.05.0039

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s):

APELADO: CLEIDE ALEXANDRE XAVIER

Advogado(s): JULIO CESAR BARBOSA DE SOUZA

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA
ACTIO NAT
A. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMAÇARI contra sentença que, nos autos dos Embargos à Execução de título extrajudicial, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos, afastou a tese de prescrição e homologou o valor de R$ 27.090,26 como montante devido. Condenando, também, o Município ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) ocorreu a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932, considerando que a relação jurídica foi avençada em 20/08/2014 e a citação do Município ocorreu apenas em 26/10/2020; e (ii) se deve ser afastada a condenação em honorários advocatícios ou, alternativamente, reduzida pela metade.

III. Razões de decidir

3. Para fins de verificação do termo inicial da prescrição, aplica-se a Teoria da Actio Nata. No caso, em apreço, verifica-se que a ação foi proposta tempestivamente, dentro do prazo de cinco anos, contados da violação do direito, que ocorreu com a inadimplência da parcela com vencimento em 20/08/2015, tendo a ação sido distribuída em 13/09/2016.

4. A demora na citação, quando decorrente exclusivamente de morosidade do Poder Judiciário, não pode ser imputada à parte exequente, não acarretando a prescrição.

5. O reconhecimento pelo executado do valor devido e a concordância do exequente quanto a este montante configura coisa julgada material, não sendo possível sua revisão em sede de recurso de apelação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários recursais para 18% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I do CPC.

Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32 tem como termo inicial o momento da violação do direito subjetivo, conforme a Teoria da Actio Nata. 2. A demora na efetivação da citação, quando decorrente exclusivamente da morosidade do Poder Judiciário, não acarreta a prescrição, mantendo-se o efeito interruptivo retroativo à data da distribuição do processo."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.